Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700403-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TOP 7 MIDIA EIRELI IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO CEJUSC-JEC-BSB DECISÃO Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por TOP 7 MIDIA EIRELI contra ato do JUIZO DE DIREITO DO CEJUSC-JEC-BSB, proferido no processo no 0711959-04.2023.8.07.0016. Aduz o impetrante a autoridade coatora não se pronuncia quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na origem, porque determinou a intimação da parte requerida para se se manifeste quanto ao pedido. Requereu a concessão da tutela de urgência requerida na origem. DECIDO. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento do Mandado de Segurança nas hipóteses de não for o caso, lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. A hipótese dos autos é de manifesta inadmissão, porque não se demonstrou suficientemente a ocorrência de ato ilegal ou abuso de poder por parte do magistrado na origem. Isso porque a determinação intimação para da parte requerida para se manifeste não constitui, por si, ato ilegal. De mais a mais, há fundada dúvida quanto à competência do Juizado Cível para processar e julgar a causa, uma vez que a pretensão deduzida na inicial é de cumprimento do contrato de locação comercial, cujo valor mensal é de R$ 70.000,00. Assim sendo, com fundamento no art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.